Tribunal: TJSP
Processo: 2243837-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu ser possível o encerramento do inventário com atribuição dos quinhões, após o pagamento das custas e débitos do espólio, bem como que deverá o espólio de P. G. se utilizar dos meios apropriados, em autos apartados, quanto ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de débito e reembolso de despesas realizadas no inventário. Questões de alta indagação.

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu ser possível o encerramento do inventário com atribuição dos quinhões, após o pagamento das custas e débitos do espólio, bem como que deverá o espólio de P. G. se utilizar dos meios apropriados, em autos apartados, quanto ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de débito e reembolso de despesas realizadas no inventário. Questões de alta indagação. Necessidade de instrução que extrapola os limites da ação de inventário e deve ser analisada em ação própria. Art. 612 CPC. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2243837-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
GONÇALVES DA COSTA (ESPÓLIO), PAULO GONCALVES DA COSTA JR, EMILE
SELIM HARARI (ESPÓLIO) e REBECA IRMA HARARI (ESPÓLIO), são agravados
SOLY HARARI, ANGELINA SCHAMALL, VICTORIA HARARI e MARILIA BUENO
PINHEIRO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243837-92.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2243837-92.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Paulo Goncalves da Costa Jr, Paulo Gonçalves da Costa Espólio, Emile Selim
Harari Espólio, Rebeca Irma Harari Espólio
Agravados: Soly Harari, Angelina Schamall, Victoria Harari, Marilia Bueno Pinheiro
Franco
Comarca: São Paulo - 6a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1084379-23.2015.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Homero Maion
VOTO no 14756
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu ser possível o encerramento
do inventário com atribuição dos quinhões, após o pagamento das
custas e débitos do espólio, bem como que deverá o espólio de P.
G. se utilizar dos meios apropriados, em autos apartados, quanto
ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de débito e
reembolso de despesas realizadas no inventário. Questões de alta
indagação. Necessidade de instrução que extrapola os limites da
ação de inventário e deve ser analisada em ação própria. Art. 612
CPC. Decisão mantida. Recurso não provido
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 676 dos
autos de origem que, em ação de inventário, entendeu ser possível o
encerramento do inventário com atribuição dos quinhões, após o pagamento das
custas e débitos do espólio, bem como que deverá o espólio de Paulo Gonçalves
se utilizar dos meios apropriados, em autos apartados, quanto ao pedido de
penhora de bens de herdeiro para garantia de débito e reembolso de despesas
realizadas no inventário.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
deve ser deferido o pleito de ressarcimento dos valores das custas e despesas
processuais pagas pelo agravante, no importe de R$635,20, autorizando-se que
tal quantia seja retirada do valor depositado em favor do Juízo, referente ao
aluguel de imóvel; 2) deve ser anotada, nas últimas declarações e no plano de
partilha, o crédito do agravante em face do herdeiro Soli Harari e a penhora dos
respectivos direitos hereditários, em garantia do referido crédito, assinalando-se
que parte dele se refere a honorários advocatícios, que possui natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243837-92.2020.8.26.0000 - 3
alimentar; 3) deve ser determinado que os frutos dos bens do acervo hereditário,
notadamente os valores dos alugueres dos imóveis, continuem a ser depositados
em Juízo, inclusive para garantia dos créditos e respectivas penhoras
estabelecidos em favor dos credores dos herdeiros. Pede a concessão de efeito
suspensivo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (fls.24/25).
A parte contrária não apresentou contraminuta (fls.27).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Emile
Selim Harari, falecida em 07/07/2013 (fls. 9 dos autos de origem), em que foi
nomeada inventariante Marília Bueno Pinheiro Franco (fls. 151 dos autos de
origem).
Insurge-se o espólio de Paulo Gonçalves da Costa
contra a decisão que entendeu ser possível o encerramento do inventário com
atribuição dos quinhões, após o pagamento das custas e débitos do espólio, bem
como que deverá o aludido espólio se utilizar dos meios apropriados, em autos
apartados, quanto ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de
débito e reembolso de despesas realizadas no inventário.
Não lhe assiste razão, entretanto.
As questões relativas ao reembolso das despesas
despendidas pelo agravante no curso do inventário, bem como a penhora de
bens para garantia de crédito, foram impugnadas pelos herdeiros (fls. 668/669 e
670/672 dos autos de origem), motivo pelo qual demandam dilação probatória.
Assim, de acordo com o disposto no artigo 612, do
CPC, o juiz poderá remeter às vias ordinárias questões que dependerem de
outras provas. Diante das circunstâncias do caso, as questões devem ser objeto
de ação autônoma, pois não comportam solução na via estreita do inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243837-92.2020.8.26.0000 - 4
Nesse sentido, tem-se:
“Agravo de Instrumento. Inventário. Irresignação em face da
decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores referentes aos
honorários advocatícios contratuais e reembolso de despesas. Medida
excepcional que deve ser calcada em juízo de cautela. Indeferimento.
Descabido o levantamento de valores, ante a ausência de crédito líquido e
certo e em razão da discordância manifestada pelos herdeiros. Necessidade
de que as partes resolvam a questão pelas vias ordinárias. Decisão mantida.
Recurso Improvido” (2017986-35.2020.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Inventário e Partilha - Relator(a): Maria de Lourdes Lopez Gil
- Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 09/09/2020 - Data de publicação: 09/09/2020)

“Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão determinou que
a agravante deverá postular em procedimento próprio, o reembolso das
despesas que teve, durante administração provisória dos bens do espólio e
promover prestação/exigir contas em procedimento autônomo. Pretensão da
agravante em que esses procedimentos sejam realizados em incidente nos
autos do inventário. Prestação de contas. Aplicação da regra do artigo 553,
caput, CPC/2015. Justificativa no sentido de que a cobrança nos autos de
inventário poderia causar "tumulto processual". Prestação de contas em
inventário se processa em apenso dos autos principais. Pretensão já acolhida
na decisão recorrida. Ausência de interesse recursal. Restituição de valores
despendidos com funeral. Reembolso com urna funerária e despesas com
cemitério já autorizadas pelo D. Juízo de Primeiro Grau. Ausência de
interesse recursal também nesse aspecto. Reembolso de despesas com
administração provisória de bens do espólio. Determinação judicial para que a
cobrança seja efetivada "na forma da lei". Matéria impugnada pelos herdeiros
da falecida. Questões que demandam dilação probatória. Aplicação da regra
do artigo 612, do CPC. Questão que deve ser resolvido pelas vias ordinárias.
Resultado.
Recurso
não
provido,
na
parte
conhecida”
(2176298-46.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Inventário e Partilha - Relator(a): Edson Luiz de Queiróz - Comarca: São José
do Rio Preto - Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 08/11/2019 - Data de publicação: 08/11/2019)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INVENTÁRIO

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA
RESERVA DE BENS DO
ESPÓLIO QUE TEM A FUNÇÃO GARANTIDORA DA SATISFAÇÃO DO
CREDOR REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DIANTE DO SILÊNCIO DOS
HERDEIROS
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 643 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 111 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO DO CREDOR TRABALHISTA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA PENHORA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(2140704-73.2016.8.26.0000 (Segredo de Justiça) - Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Inventário e Partilha - Relator(a): Erickson Gavazza Marques
- Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 25/09/2019 - Data de publicação: 03/10/2019)
No tocante ao pedido de continuidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243837-92.2020.8.26.0000 - 5
depositados em Juízo, para garantia dos créditos e respectivas penhoras
estabelecidos em favor dos credores dos herdeiros, o recurso não merece
conhecimento, uma vez que tal questão não foi abarcada pela decisão agravada,
não podendo ser analisada, portanto, sob pena de supressão de grau.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora